Tribunal: TJPA
Processo: 0246257-49.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10396 - Ambiental
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0246257-49.2016.8.14.0301

APELANTE: HUMBERTO TAVARES BERNARDINO

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº. 0246257-49.2016.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO DE APELAÇÃO.

APELANTE: HUMBERTO TAVARES BERNARDINO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Ementa: DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO. INFRAÇÃO AMBIENTAL. AUTO DE INFRAÇÃO. MANEJO FLORESTAL IRREGULAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IRREGULARIDADE APONTADA. ATO ADMINISTRATIVO POSSUI FÉ PÚBLICA. APELAÇÃO IMPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por Humberto Tavares Bernardino contra sentença do Juízo da 1ª Vara da Fazenda da Capital nos autos da Ação Anulatória de Auto de Infração Ambiental, movida por Humberto Tavares Bernardino em face do Estado do Pará. O apelante, proprietário da Fazenda Pena Branca, localizada no Município de São Félix do Xingu, contesta autos de infração emitidos pela SEMAS/PA após vistoria em sua propriedade, que resultaram na suspensão de sua licença ambiental e na impossibilidade de desenvolver sua atividade de manejo florestal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se os autos de infração ambiental emitidos contra o apelante foram aplicados em desconformidade com os fatos e com cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a suspensão das licenças e a aplicação das sanções administrativas foram legais e proporcionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A defesa foi oportunizada ao apelante por meio da notificação, conforme evidenciado pela petição no procedimento administrativo, demonstrando que houve o devido processo legal.

Os relatórios de fiscalização foram detalhados, com descrição pormenorizada das infrações, incluindo georreferenciamento e fotos aéreas, cumprindo os requisitos legais para validação dos autos de infração.

A aplicação das penalidades foi proporcional às infrações verificadas, conforme análise do processo administrativo.

A proteção ao meio ambiente está consagrada na Constituição Federal (art. 225, caput), impondo ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo.

A Lei nº 6.938/81 define a responsabilidade objetiva por danos ambientais, independentemente de culpa, estabelecendo a obrigação de reparar os danos causados.

A presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos foi mantida, cabendo ao particular demonstrar a inocorrência das infrações, o que não foi comprovado pelo apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A oportunidade de defesa e a regularidade do processo administrativo confirmam a validade dos autos de infração ambiental.

A responsabilidade por danos ambientais é objetiva, não se exigindo a demonstração de culpa para a reparação dos danos.

Os atos administrativos de embargo e autos de infração gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao particular o ônus de provar o contrário.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225; Lei nº 6.938/81, art. 3º, IV e art. 14, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp: 1374284 MG 2012/0108265-7, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 27.08.2014.

Vistos, etc.,
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.
Sessão Presidida pelo Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.
Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro
Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO.

Tratam os presentes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo
HUMBERTO TAVARES BERNARDINO
contra sentença proferida pelo MM Juízo da 1ª Vara da Fazenda da Capital, nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL
, proposta por
HUMBERTO TAVARES BERNARDINO
em face do
ESTADO DO PARÁ.

Consta da exordial (Num. 14641704 e seguintes) que o Autor é proprietário da Fazenda Pena Branca, localizada no Município de São Félix do Xingu e investiu em sua propriedade para que pudesse, de forma concreta e sustentável, entrar com pedido de licenciamento. No ano de 2011, iniciou o processo de licenciamento ambiental (8497/2011) de sua propriedade através de documentos instruídos na SEMAS/PA e ao final recebeu o Termo de Responsabilidade de Manutenção Florestal (TRMF 1662/2014), a devida Autorização para a Exploração Florestal (AUTEF 2956/2014) e a Licença de Atividade Rural (LAR 3091/2014).

Aduz que no dia 26/06/2018, sem qualquer notificação prévia, a sua propriedade foi vistoriada por uma equipe, que ensejou 3 (três) Relatórios de Fiscalização, os quais foram concluídos em 15/07/2015 (536/2015, 540/2015 e 541/2015). Destes relatórios foram gerados 3 (três) autos de infração (AINF 3022/2015, 3023/2015 e 3024/2015), em 09/07/2015, antes mesmo da conclusão dos relatórios.

Alega que os autos de infração levaram a suspensão do CEPROF (Cadastro de Produtos Florestais) do manejador florestal, a suspensão de sua licença e o vencimento de sua AUTEF, o que o impossibilitou de desenvolver sua atividade, e, consequentemente, de comercializar os produtos florestais ali colhidos. Prejudicou ainda, o processo de licenciamento anual (19.900/2015).

Narra que a suspensão vem lhe causando danos irreparáveis, pois não possui renda e sobrevive exclusivamente de seu manejo florestal, não conseguindo arcar com suas despesas pessoais. Dessa forma, não tem como manter a propriedade de acordo com as exigências ambientais, deixando-o impossibilitado também de monitorar as divisas de suas terras, correndo o risco do produto florestal já extraído ser saqueado por terceiros que possam invadir suas terras. Informa ainda que os autos de infração devem ser considerados nulos, por conterem vícios de forma.

Requereu tutela antecipada no sentido de suspender os autos de infração, bem como a suspensão de sanções decorrentes destes, ou qualquer ato punitivo em razão da suposta infração que os originou. No mérito, pleiteou o reconhecimento da nulidade dos autos de infração ambiental, com a declaração de inexigibilidade, assim como de todo e qualquer ato de caráter punitivo decorrente da suposta infração.

O Magistrado
a quo
proferiu sentença julgando improcedente o pedido formulado na inicial, nos seguintes termos:

“Da análise atenta dos autos do processo administrativo impugnado (Id 51631426), observa-se:

1 – Foi oportunizada defesa, por meio da notificação n. 289; notificação esta que alcançou seu objetivo, uma vez que o autor peticionou no procedimento administrativo (Id 51631429), tendo-se registrado o acesso do autor aos autos, com a respectiva defesa administrativa.

2 – Há relatório pormenorizado das infrações analisadas, inclusive com fotos aéreas;

3 – Ampla descrição, inclusive com georreferenciamento, das árvores arrancadas;

4 – Aplicação de penalidade proporcional as infrações verificadas.

De todo o exposto, conclui-se pela regularidade do procedimento administrativo que impôs as sanções contestadas.

Ante o exposto, confirmo a tutela antecipada nos termos para
JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO
julgando o processo
extinto com resolução do mérito
, na

forma do art. 487, I do CPC.

Custas com o demandante.

Atento ao tempo de trâmite do feito e a simplicidade probatório, fixo honorários em 15% (quinze por cento) do valor da causa.

Processo não sujeito ao duplo grau de jurisdição.”

O requerente/apelado HUMBERTO TAVARES BERNADINO interpôs recurso de apelação, aduzindo que que

os relatórios de fiscalização foram “clonados”, assim como os autos de infração e que não houve voluntariedade, intencionalidade e conduta direcionada ao cometimento da infração, não tendo havido culpa ou dolo.

Assim, requereu o provimento do recurso de apelação para reformar a sentença guerreada, sendo-lhe também deferida a gratuidade da justiça, pelos motivos expostos.

A parte apelada apresentou contrarrazões. Id 14641936.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação. Id 16035326.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto e passo a julgá-lo.

No presente recurso a apelante insurge-se contra decisão que julgou improcedente o seu pleito principal que aduzia que os autos de infração ambiental AINF 3022/2015, 3023/2015 e 3024/2015 teriam sido aplicados em desconformidade com a veracidade dos fatos e diante de cerceamento da defesa do autuado. Alega o Apelante que essas irregularidades tornariam nulo o processo administrativo correlato.

Contudo, em que pese as alegações da apelante, pela análise dos documentos juntados aos autos, presumindo a veracidade das informações prestadas pelo Estado do Pará, verifica-se que as autuações foram baseadas em relatórios detalhados e presumidamente legítimos, a saber:

“Auto de Infração nº 3023/ GEFLOR (Id Num. 14641706 - Pág. 12):

Explorar 12 árvores de vegetação nativa em área de reserva legal sem autorização do órgão ambiental competente.

Auto de Infração nº 3022/ GEFLOR (Id Num. 14641710 - Pág. 1):

Executar manejo florestal em desacordo com a autorização obtida.

Auto de Infração nº 3024/ GEFLOR (Num. 14641713 - Pág. 6):

Deixar de atender exigências legais ao ser devidamente notificado pelo órgão ambiental no prazo concedido.”

A proteção ao meio ambiente está consagrada tanto pela Constituição Federal quanto por normas infraconstitucionais. A Constituição Federal dispõe em seu art. 225, caput,
in verbis
:

"Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações."

Desse modo, percebe-se que o Meio Ambiente é um bem comum, coletivo, essencial à qualidade de vida, cabendo a toda sociedade o dever de preservá-lo e defendê-lo.

O parágrafo 3º, do mesmo dispositivo constitucional prevê que qualquer pessoa, seja física ou jurídica, será responsabilizada tanto na seara administrativa, penal, independentemente da responsabilidade civil pelos danos causados. Vejamos:

"Art. 225 (...)

§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados."

Ressalta-se que a Lei nº 6.938/81, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, em seu art. 3
o
, IV, define poluidor como a pessoa física ou jurídica responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental, senão vejamos:

"Art. 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:

(...)

IV - poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável,
direta ou indiretamente
, por atividade causadora de degradação ambiental;"

Assevero ainda, que o sistema brasileiro ambiental adota a
teoria do risco integral
, na qual estabelece que, quem exerce uma atividade potencialmente poluidora, deve suportar os riscos dos prejuízos causados pela atividade, independentemente da culpa, tendo como consequência a irrelevância da licitude da atividade poluidora/degradante e a desnecessidade de demonstração da culpa, para assegurar o ressarcimento dos prejuízos causados ao meio ambiente, revelando a responsabilidade civil objetiva do agente poluidor, fixada no art. 14, § 1º da Lei nº. 6.938/81, senão vejamos:

Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

(...)

§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado,
independentemente da existência de culpa
, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade.
O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.
(Grifo nosso)

Nesse sentido:

RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. DANOS DECORRENTES DO ROMPIMENTO DE BARRAGEM. ACIDENTE AMBIENTAL OCORRIDO, EM JANEIRO DE 2007, NOS MUNICÍPIOS DE MIRAÍ E MURIAÉ, ESTADO DE MINAS GERAIS. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. NEXO DE CAUSALIDADE. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a
) a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato, sendo descabida a invocação, pela empresa responsável pelo dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil para afastar sua obrigação de indenizar
; b) em decorrência do acidente, a empresa deve recompor os danos materiais e morais causados e c) na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito caso a caso e com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico do autor, e, ainda, ao porte da empresa, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de modo que, de um lado, não haja enriquecimento sem causa de quem recebe a indenização e, de outro, haja efetiva compensação pelos danos morais experimentados por aquele que fora lesado. 2. No caso concreto, recurso especial a que se nega provimento.

(STJ - REsp: 1374284 MG 2012/0108265-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 27/08/2014, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 05/09/2014)

Após o recebimento dos autos de infração, foi oportunizado ao Apelante a possibilidade de se adequar à exigências legais através das Notificações n.º 31/2015 e 32/2015, o que não ocorreu, suscitando o entendimento de que não se adequou nem mostrou regularidade em seu empreendimento.

Destaco que os autos de infração elaborados por agentes da SEMA-PA, assim como o termo de embargo, são atos administrativos que gozam de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao particular o ônus de demonstrar a inocorrência da infração ambiental neles descritas.

Ausente tal demonstração, a manutenção da decisão apelada é medida que se impõe.

Desse modo, não se vislumbram razões para a reforma da sentença de piso, que está de acordo com tudo que foi produzido nos autos.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter a decisão apelada em todos os seus termos.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 19/12/2024